Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712679-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARLY DE MELO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser viável a restituição ao erário dos valores recebidos em duplicidade por servidor que acumula ilicitamente dois cargos públicos quando restar demonstrada a sua má-fé. 2. Comprovada a opção da servidora pública no ano de 2014 pelo recebimento dos proventos de aposentadoria publicada no ano de 1997, e, posteriormente, comparece a servidora nos autos do processo administrativo para fins de concessão de aposentadoria referente ao cargo público ocupado ilicitamente, mediante, inclusive, nova assinatura de termo de opção pela não cumulação de cargos públicos ou percepção de proventos de aposentadoria, de rigor o reconhecimento da má-fé. 3. Caracterizada a má-fé, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a limitação temporal estabelecida para o ressarcimento ao erário implica enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigo 85, §§3o e 4o, inciso III, do CPC, pois “na situação dos autos não existe ‘valor de condenação’ mensurável, de modo que a fixação dos honorários deve ter como parâmetro o valor da causa” (id 45206896, pág. 10). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§3o e 4o, inciso III, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência, merecendo o apelo, assim, a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012